Tribunal: STF
Processo: Rcl 48004
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão do Juiz de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execuções Criminais da Comarca de Santos – DEECRIM 7ª RAJ, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, o reclamante alega que se encontra custodiado em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto. Numa síntese, sustenta que obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto no dia 15 de junho de 2021. Ocorre que a decisão não foi cumprida pela autoridade reclamada, persistindo o apenado recolhido em unidade de regime fechado. 
    Sustenta que o Magistrado, "ao deferir a progressão ao regime semiaberto do reclamante, fixou um prazo de 60 dias para o efetivo cumprimento da transferência.".
    Afirma, ainda, que tal prazo "é ilegal e não existe na lei, por consequência, causa constrangimento ilegal insanável ao reclamante.".
    Requer, assim, liminarmente, "a cassação da decisão do juízo das execuções criminais que fixou prazo de 60 dias para transferência do reclamante para o regime SEMIABERTO e, consequentemente, a IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DO RECLAMANTE AO REGIME SEMIABERTO ou, na ausência de vagas no regime semiaberto, a colocação em PRISÃO DOMICILIAR até que se tenham, eventualmente, vagas no regime de cumprimento correto, nos termos da Súmula Vinculante 56 e parâmetros do RE 641.320/RS.". No mérito, requer "a confirmação de procedência da reclamação a fim de confirmar a ordem liminar, e garantir a autoridade do entendimento da Súmula Vinculante deste Egrégio Supremo Tribunal Federal.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento ao sentenciado para aguardar em liberdade, o que não foi analisado no caso em apreço.
    No caso concreto, o Juiz de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execuções Criminais da Comarca de Santos – DEECRIM 7ª RAJ, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, promoveu o reclamante ao regime semiaberto, comunicando ao Diretor da unidade prisional para que providenciasse a transferência do sentenciado para o estabelecimento prisional adequado, nos seguintes termos:
    Trata-se de pedido de progressão ao regime semiaberto em favor de JOÃO PAULO DE ARAÚJO.
    O Ministério Público requereu a realização do exame criminológico para posterior manifestação ou o indeferimento do pedido.
    É o relatório.
    Decido.
    Desnecessária a perícia solicitada pelo Parquet, tendo em vista que não existe nos autos informação que torne essa medida imprescindível para o julgamento do pedido, vez que os elementos contidos nos autos são suficientes para aferição do critério subjetivo.
    Presentes, portanto os requisitos legais.
    Conforme cálculo de penas, o executado é primário, cumpriu a fração necessária à benesse pleiteada, mantendo no período bom comportamento carcerário, sem registro de faltas graves durante a execução da pena.
    Ademais, o regime semiaberto não coloca o sentenciado em liberdade, diretamente no convívio da sociedade extramuros, trata-se de regime de menor vigilância, em estabelecimento próprio, onde o executado terá maiores oportunidades de reintegração social e será observado e avaliado quanto à absorção da terapia penal.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 112, da Lei de Execução Penal, DEFIRO A PROMOÇÃO do executado JOÃO PAULO DE ARAÚJO, MTR: 1145217-4, RG: 46733659, RJI: 192612181-66, atualmente recolhido na ao REGIME SEMIABERTO relativamente aos PEC-Principal nº e PEC-Dependente nº Processos Apensos << Informação indisponível >>.
    Determino o prazo de 60 (sessenta) dias para a transferência do executado ao presídio compatível com o regime semiaberto, com cópia desta decisão, que servirá de ofício para todos os fins (art. 1.192, §3º, das NSCGJ).
    Posteriormente, o Juízo de origem, em razão da oposição de embargos declaratórios pela defesa para que fosse efetivada a progressão de regime prisional deferida ou, então, para que se concedesse a prisão domiciliar, decidiu da seguinte forma:
    Recebo os embargos declaratórios como pedido de reconsideração para efeitos recursais.
    Trata-se de pedido formulado em favor do executado que fora progredido ao regime semiaberto, mas ante a ausência de vagas nesse regime, requer que seja posto no regime aberto ou mesmo em prisão domiciliar.
    O Ministério Público opinou contrariamente.
    O pedido não procede.
    Não merece acolhimento o pedido para que o sentenciado aguarde a vaga pretendida em regime de prisão albergue domiciliar, posto que inexiste previsão legal para tal situação, sendo vedada a progressão per saltum, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressado na Súmula 491.
    Sem embargos de posicionamento contrário, a espera de vaga em estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena em regime intermediário por um prazo máximo de 60 (sessenta) dias, é perfeitamente razoável dentro da atual superlotação em nosso sistema carcerário, não resultando em constrangimento ilegal ou descumprimento do enunciado da Súmula nº 56 da Corte Maior.
    Cabe consignar que o Poder Judiciário já notificou a unidade prisional para efetuar a remoção do sentenciado, dentro do prazo acima mencionado, de forma que ele deve aguardar a sua vaga, em condição de igualdade com os demais presos que se encontram em listagem única, cuja transferência está sujeita a alguma demora, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme Resolução SAP nº 63, de 13 de março de 2015 da Secretaria de Administração Penitenciária.
    Diante do exposto, indefiro o pleito deduzido em juízo.
    Comunique-se à Direção da(o) Centro de Detenção Provisória de Praia Grande, onde se encontra recolhido o executado(a) JOÃO PAULO DE ARAÚJO, MTR: 1145217-4, RG: 46733659, RJI: 192612181-66, com cópia desta decisão, que servirá de ofício para todos os fins (art. 1.192, §3º, das NSCGJ).
    Aguarde-se a transferência do executado, observado o prazo estipulado por este juízo na decisão concessiva. Decorridos, na inércia, tornem para ulteriores deliberações.
    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais ao regime semiaberto: 
    [...]
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
    [...]
    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, j. 07.05.2019).
    Portanto, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.
    E, no caso em tela, nem sequer houve a referida análise pelo Juízo de origem, tampouco se sabe se a decisão deferindo a progressão de regime prisional para o regime semiaberto foi, de fato, cumprida pela unidade prisional.
    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da condição individual do sentenciado e do estabelecimento prisional em que está custodiado, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente